Tribunal: TJSP
Processo: 1031354-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031354-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ELI FABIANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031354-03.2019.8.26.0053 - Voto no 24.464
2
Voto no 24.464
Apelação no 1031354-03.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: Eli Fabiano dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Presente o nexo causal, de rigor a conversão do benefício de
auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário.
2. A verba honorária poderá ser fixada em valor certo, nos termos
do artigo 85, §§ 8o do CPC.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Eli Fabiano dos Santos foi julgada procedente
(fls. 260/5).
Ainda que necessário o reexame, apela a autarquia
buscando a inversão da decisão por entender que o obreiro não comprovou o
nexo causal para a conversão do benefício previdenciário em acidentário (fls.
271/5).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 271/89).
É o relatório.
A sentença não carece de reparo.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como
ajudante de cortador “A” para a empresa Editora Sol - Softs e, em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031354-03.2019.8.26.0053 - Voto no 24.464
3
condições agressivas de suas atividades, acabou acometido por problemas em
sua coluna e membros superiores, o que reduziu sua capacidade laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial de fls. 141/9, a conclusão é a de que o
caso comporta a conversão do benefício previdenciário em seu homônimo
acidentário.
A ocorrência do infortúnio está comprovada com a
formalização da Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pela
empregadora (fls. 26 e 53).
No tocante ao nexo causal, ainda, não há o que se
questionar, visto que a própria autarquia já havia reconhecido o mal,
afastando, inclusive, o trabalhador com pagamento de auxílio-doença
acidentário, conforme se extrai dos documentos de fls. 17, 18, 19, 21, 24, 25,
27, 28, 35/8, 40/52 e 54/70.
Após exame físico e análise dos documentos
existentes nos autos, o perito constatou, do ponto de vista clínico, um “quadro
álgico vertebral com crises de exacerbação recorrentes, bem documentadas.
Trata-se de quadro crônico” (fls. 145).
Exames
de
imagem
mostraram
“alterações
degenerativas” (fls. 145).
O técnico esclareceu que a descrição detalhada das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031354-03.2019.8.26.0053 - Voto no 24.464
4
atividades, exercida em parque gráfico mostram “a execução de tarefas com
uso de força braçal com intensa movimentação do segmento lombar associada
ao carregamento e deslocamento de pesos. Esta situação caracteriza uma
sobrecarga vertebral, tornando o trabalho exercido um fator de risco na
instalação, eclosão e evolução do quadro vertebral. A concausa se faz
presente e o nexo deve ser reconhecido” (fls. 145).
Diante dos esforços realizados na execução de suas
atividades e de seu quadro clínico que impõe restrições definitivas para o
segmento vertebral, o expert entende como adequada a conversão pretendida
e reconhece uma incapacidade parcial, relativa ao eixo vertebral (fls. 145).
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a conversão do benefício.
Destarte, presentes os pressupostos fáticos e legais,
de rigor a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário no
31/607.926.091-7 concedido no período de 28.09.2014 a 16.03.2018, em seu
homônimo acidentário, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração
introduzida pela Lei no 9.528/97.
Importante ressaltar que em se tratando de mera
conversão de benefícios, não há crédito adicional a favor da trabalhadora,
uma vez que possuem o mesmo percentual e base de cálculo.
No tocante aos honorários advocatícios, o desfecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031354-03.2019.8.26.0053 - Voto no 24.464
5
da demanda permite a aplicação do artigo 85, § 8o do Código de Processo
Civil na fixação de valor certo para a verba honorária.
Levando-se em consideração o grau de zelo e
dificuldade, a extensão e qualidade do trabalho, viável a manutenção da verba
honorária fixada, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que
deverá ser corrigida monetariamente a partir desta decisão.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso da autarquia e ao reexame necessário, conforme acima
definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator